Tribunal: TJSP
Processo: 1014924-04.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Desistência do contrato pelo comprador. Sentença que determinou a restituição de 80% dos valores pago. Insurgência. Empresa ré alega inviabilidade de rescisão, por se tratar de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária devidamente averbada na matrícula imobiliária.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Desistência do contrato pelo comprador. Sentença que determinou a restituição de 80% dos valores pago. Insurgência. Empresa ré alega inviabilidade de rescisão, por se tratar de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária devidamente averbada na matrícula imobiliária. Inviabilidade. Situação verificada que não atende a todos os requisitos previstos no entendimento firmado, pelo STJ, no tema 1095. Comprador que não foi constituído em mora. Aplicabilidade do CDC. Rescisão mantida. Quanto ao percentual de retenção, o consumidor tem direito à devolução, de uma só vez, das parcelas pagas, descontado percentual suficiente para o pagamento das perdas e danos e despesas administrativas. Enunciado das Súmulas 1 e 2 desta E. Corte de Justiça. Manutenção do percentual fixado pelo juízo de origem em 20%, a título de retenção das quantias já pagas. Montante que se mostra suficiente para cobrir os custos administrativos e fiscais despendidos com a formalização da avença, não havendo que se falar, assim, em qualquer outro tipo de compensação. Encargos relativos ao imóvel. Responsabilidade dos autores adquirentes pelo pagamento das despesas de IPTU, água, energia e taxas condominiais. Período de posse sobre o imóvel que define a responsabilidade sobre as despesas. Juros de mora. Termo inicial. Fixação dos juros de mora a partir do trânsito em julgado aplicável à hipótese de resolução contratual.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.